Tribunal: TJDFT
Processo: 0718815-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO. BEM INDIVISÍVEL. DIFICULDADE DE ALIENAÇÃO. DISCORDÂNCIA. HASTA PÚBLICA. INTEGRALIDADE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RESERVA DA QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ART. 843 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Diante da dificuldade de alienação de fração ideal do bem comum, objeto do condomínio, o art. 843 do Código de Processo Civil admite que a praça recaia sobre a totalidade do imóvel, resguardando-se o direito dos demais condôminos do imóvel sobre o preço de arrematação eventualmente obtido.
2. A legislação de regência garante o direito de preferência na arrematação integral do bem ao coproprietário, em igualdade de condições.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.